Tribunal: TJSP
Processo: 0019917-29.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Júri. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso ministerial buscando o afastamento da atenuante da confissão espontânea e redução da fração de diminuição pela tentativa. Acolhimento. Confissão qualificada que inviabiliza o reconhecimento da atenuante genérica. Extenso "iter criminis" percorrido pelo réu que justifica a

Ementa:
Apelação. Júri. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Recurso ministerial buscando o afastamento da atenuante da confissão espontânea e redução da fração de diminuição pela tentativa. Acolhimento. Confissão qualificada que inviabiliza o reconhecimento da atenuante genérica. Extenso "iter criminis" percorrido pelo réu que justifica a redução em fração mínima. Pena que comporta reparo. Regime prisional fechado mantido. Recurso ministerial provido para redimensionar a pena do réu.